Tribunal: TJES
Processo: 5003681-25.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão julgador: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Adicional de Insalubridade; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2022-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003681-25.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA
AGRAVADO: SINDICATO DOS ENFERMEIROS NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Relator / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5003681-25.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE CARIACICA

AGRAVADO: SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MUNICÍPIO DE CARIACICA contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz da Vara da Fazenda Pública Municipal de Cariacica nos autos da ação ordinária com pedido liminar registrada sob o nº 0013367-66.2017.8.08.0012 ajuizada pelo SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESPÍRITO SANTO, deferiu a tutela provisória de urgência pleiteada para suspender os efeitos das Leis Complementares Municipais nº 59/2015 e 62/2016, quanto à alteração promovida no art. 102 do Estatuto dos Servidores Públicos de Cariacica, determinando que o Município Agravante providencie o pagamento do adicional de insalubridade dos enfermeiros com base em seus respectivos vencimentos.

Em suas razões sediadas no id 2533979 requereu o Município agravante, em caráter preliminar, a declaração de incompetência absoluta do juízo primevo para conhecer e apreciar o pedido, haja vista que vai de encontro ao enunciado da Súmula Vinculante 10 do STF. No mérito, aduz que não se trata de hipótese de omissão legislativa, haja vista que tanto na inicial, quanto na Decisão agravada há menção expressa no sentido de que a legislação municipal de regência fixa a base de cálculo do adicional de insalubridade observando o salário-mínimo. Afirma, outrossim, que a decisão vergastada esbarra na vedação prevista no art. 1º, §3º, da Lei nº 8.437/92, uma vez que ao determinar a concessão do pagamento imediato do adicional de insalubridade esgota o objeto da ação. Salienta que o provimento antecipatório revela-se irreversível, impondo grave risco aos serviços públicos e às finanças do Município, eis que a medida deferida possui caráter satisfativo e demanda o imediato dispêndio de recursos não disponíveis e não previstos no orçamento público, da ordem de R$ 489.932,02 (quatrocentos e oitenta e nove mil, novecentos e trinta e dois Reais e dois centavos) por ano para os cofres municipais.

Sustentou que na origem não foram preenchidos os requisitos previstos no artigo 300 do CPC, de modo a permitir a concessão da tutela de urgência, haja vista que a ação foi proposta em 2017 e desde então não houve nenhum esforço por parte do Sindicato agravante quanto à necessidade de concessão do pedido liminar, sendo certo também que revela irreversibilidade patente.

Defende ainda que a decisão revela violação ao Princípio Constitucional da Separação dos Poderes, previsto no Artigo 2º da Constituição Federal, quando afasta a vigência de previsão legal expressa contida na norma municipal (artigo 102 da Lei Complementar 29/2010), e impõe ao Município a obrigação de observar outra base de cálculo para o adicional de insalubridade.

Sustenta ainda que o Supremo Tribunal Federal consagrou o entendimento de que é impossível a modificação da base de cálculo do adicional por decisão judicial.

Diante de tais fundamentos, requer a reforma da decisão agravada, revogando-se a liminar concedida.

Foi proferida decisão sediada no id 2593500, deferindo a atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

A parte agravada, apesar de intimada, absteve-se de apresentar contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 27/09/2022. Acompanho o eminente relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MUNICÍPIO DE CARIACICA contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz da Vara da Fazenda Pública Municipal de Cariacica nos autos da ação ordinária com pedido liminar registrada sob o nº 0013367-66.2017.8.08.0012 ajuizada pelo SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESPÍRITO SANTO, deferiu a tutela provisória de urgência pleiteada para suspender os efeitos das Leis Complementares Municipais nº 59/2015 e 62/2016, quanto à alteração promovida no art. 102 do Estatuto dos Servidores Públicos de Cariacica, determinando que o Município Agravante providencie o pagamento do adicional de insalubridade dos enfermeiros com base em seus respectivos vencimentos.

Em suas razões sediadas no id 2533979 requereu o Município agravante, em caráter preliminar, a declaração de incompetência absoluta do juízo primevo para conhecer e apreciar o pedido, haja vista que vai de encontro ao enunciado da Súmula Vinculante 10 do STF. No mérito, aduz que não se trata de hipótese de omissão legislativa, haja vista que tanto na inicial, quanto na Decisão agravada há menção expressa no sentido de que a legislação municipal de regência fixa a base de cálculo do adicional de insalubridade observando o salário-mínimo. Afirma, outrossim, que a decisão vergastada esbarra na vedação prevista no art. 1º, §3º, da Lei nº 8.437/92, uma vez que ao determinar a concessão do pagamento imediato do adicional de insalubridade esgota o objeto da ação. Salienta que o provimento antecipatório revela-se irreversível, impondo grave risco aos serviços públicos e às finanças do Município, eis que a medida deferida possui caráter satisfativo e demanda o imediato dispêndio de recursos não disponíveis e não previstos no orçamento público, da ordem de R$ 489.932,02 (quatrocentos e oitenta e nove mil, novecentos e trinta e dois Reais e dois centavos) por ano para os cofres municipais.

Sustentou que na origem não foram preenchidos os requisitos previstos no artigo 300 do CPC, de modo a permitir a concessão da tutela de urgência, haja vista que a ação foi proposta em 2017 e desde então não houve nenhum esforço por parte do Sindicato agravante quanto à necessidade de concessão do pedido liminar, sendo certo também que revela irreversibilidade patente.

Defende ainda que a decisão revela violação ao Princípio Constitucional da Separação dos Poderes, previsto no Artigo 2º da Constituição Federal, quando afasta a vigência de previsão legal expressa contida na norma municipal (artigo 102 da Lei Complementar 29/2010), e impõe ao Município a obrigação de observar outra base de cálculo para o adicional de insalubridade.

Sustenta ainda que o Supremo Tribunal Federal consagrou o entendimento de que é impossível a modificação da base de cálculo do adicional por decisão judicial.

Diante de tais fundamentos, requer a reforma da decisão agravada, revogando-se a liminar concedida.

Foi proferida decisão sediada no id 2593500, indeferindo a atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

A parte agravada, apesar de intimada, absteve-se de apresentar contrarrazões.

O presente recurso atende ao disposto no artigo 1.015, XI, bem como está instruído na forma do disposto nos artigos 1.016 e 1.017, todos do CPC.

De início, vale registrar que, na origem, trata-se de ação ordinária ajuizada pelo Sindicato dos Enfermeiros do Estado do Espírito Santo, ora agravado, em face do Município de Cariacica/ ES, ora agravante, em que objetiva a condenação do Requerido a pagar aos servidores ocupantes do cargo de enfermeiro o adicional de insalubridade, tomando-se por base de cálculo o vencimento dos servidores e não o salário- mínimo.

Analisando a situação dos autos, notadamente o
decisum
recorrido, observo que o juízo a quo deferiu a tutela de urgência pleiteada assim consignando “(...)
DEFIRO a tutela provisória de urgência pleiteada e, via de consequência, suspendo os efeitos da Leis Complementares Municipais nº 59/2015 e 62/2016, tão somente quanto à alteração promovida no art.102 do Estatuto dos Servidores Públicos de Cariacica, determinando que a Municipalidade ré providencie o pagamento do adicional de insalubridade dos enfermeiros com base em seus respectivos vencimentos.(...)”.

Saliente-se inicialmente que
“o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada.[...]”
(TJES, Agravo de Instrumento nº 35169006331, REL. DES.: MANOEL ALVES RABELO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, DJ: 19/04/2017).

Nesse contexto, deixo de analisar o pedido de declaração de incompetência do juízo primevo para julgamento da ação, sob alegação de afronta a Súmula Vinculante nº 10 do STF, uma vez que tal tese não foi apreciada pelo MM. Juiz de primeiro grau, de modo que a cognição em instância recursal implicaria em supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Quanto ao mérito propriamente dito, após detida análise dos autos, não encontro fundamentos a alterar a convicção formada pela i. Desembargadora Marianne Júdice de Mattos quando da análise da concessão do efeito suspensivo postulado, ocasião em que indeferiu a tutela de urgência recursal pleiteada.

Indo direto ao ponto, relembro que com a edição da Súmula Vinculante nº 04, o STF consolidou o entendimento de que
“Súmula Vinculante nº 4. Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário-mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.”

E, no caso presente caso em análise, a decisão vergastada determinou a suspensão dos efeitos das alterações legislativas implementadas pelas Lei Complementares nº 59/ 2015 e 62/2016 no artigo 102 da Lei Complementar Municipal nº 29/ 2010 (Estatuto do Estatuto dos Servidores Públicos de Cariacica), que em virtude das aludidas alterações passou a ter a seguinte redação: “Art. 102 Os servidores que trabalham com habitualidade em atividades consideradas insalubres, fazem jus a adicional sobre o valor do salário-mínimo vigente no país e em atividades consideradas perigosas ou penosas fazem jus a adicional sobre o valor do vencimento base.”

Não vislumbro razões para alterar a convicção a que chegou o i. Magistrado de origem na medida que a alteração legislativa implementada pelas referidas Leis estão em evidente dissonância com o entendimento vinculante acima referenciado, isto é, que expressamente impede a utilização do salário-mínimo como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado.

Nesse contexto, descabe acolher alegação de que a decisão deve ser suspensa em razão de o aludido enunciado sumular também vedar a substituição do salário-mínimo por decisão judicial, haja vista que no caso dos autos, havia dispositivo legal dispondo expressamente acerca da base de cálculo do adicional como sendo o vencimento base do servidor o qual veio a ser alterado, destaque-se, após a edição da Súmula Vinculante em questão, pelas citadas Leis Municipais nº59/2015 e 62/2016.

Assim, conclui-se que a suspensão das Leis 59/2015 e 62/2016 determinada na decisão vergastada implicará no restabelecimento (repristinação) da norma revogada (antiga redação do artigo 102), exatamente o que determinado pelo Magistrado de origem, razão pela qual não merece retoques a sua decisão.

Este E. Tribunal de Justiça já teve oportunidade de se manifestar em igual sentido em demanda semelhante ao presente caso:

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL, PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDA LIMINAR. SUSPENSÃO DE ATO NORMATIVO. APLICABILIDADE DA NORMA ANTERIOR VIGENTE. PRECEDENTES. POSSIBILIDADE. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. VENCIMENTO DO RESPECTIVO CARGO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. Com o advento da Súmula Vinculante n° 04, consolidou-se o entendimento na Suprema Corte de que o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público, nem ser substituído por Decisão judicial, salvo nos casos previstos na Constituição Federal . II. Na hipótese vertente, o Magistrado de Primeiro Grau houve por bem acolher a tutela de urgência vindicada na exordial, assentando, na oportunidade, a compreensão de que as alterações legislativas promovidas pelas Leis Municipais n° 59/2015 e n° 62/2016 se revelam incompatíveis com a Súmula Vinculante n° 04, restabelecendo, por conseguinte, a antiga redação do artigo 102, do Estatuto dos Servidores Municipais de Cariacica, o qual determinava a incidência do vencimento do cargo efetivo como base de cálculo do adicional de insalubridade. III. O entendimento exarado pelo Juízo a quo possui respaldo na jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a declaração de inconstitucionalidade acarreta a repristinação da norma revogada pela lei viciada. Precedentes do STJ: AgRg no REsp 1.423.352/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 20/3/2014, DJe 27/3/2014; AgRg nos EDcl no REsp 1.517.542/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 26/5/2015. ( STJ ; AgInt no REsp 1514813/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/11/2017, DJe 22/11/2017) . IV. Não há falar-se, in casu, em ingerência indevida do Poder Judiciário na determinação de índice substitutivo àquele previsto na legislação atacada, na medida em que a Decisão recorrida limitou-se a restabelecer, liminarmente, os efeitos da própria Lei Municipal n° 29/2010, a qual fora revogada pela Lei tida por inconstitucional. V. Recurso conhecido e improvido. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao Agravo de Instrumento, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 012189001790, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/12/2018, Data da Publicação no Diário: 18/12/2018)

Delineadas tais considerações, concluo que agiu de forma acertada o Magistrado, devendo ser negado provimento ao recurso.

Pelo exposto, CONHEÇO do recurso mas lhe NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5003681-25.2022.8.08.0000

AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE CARIACICA

AGRAVADO
: SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR
: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – SINDICATO ENFERMEIROS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – MUNICÍPIO DE CARIACICA - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – BASE DE CÁLCULO – SALÁRIO MÍNIMO – VEDAÇÃO – SÚMULA VINCULANTE 04 STF – SUSPENSÃO ATO NORMATIVO – APLICABILIDADE DA NORMA ANTERIOR VIGENTE – POSSIBILIDADE – VENCIMENTO DO RESPECTIVO CARGO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Com a edição da Súmula Vinculante nº 04, o STF consolidou o entendimento de que “Súmula Vinculante nº 4. Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário-mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.”

2. A decisão determinou a suspensão dos efeitos das alterações legislativas implementadas pelas Lei Complementares nº 59/ 2015 e 62/2016 no artigo 102 da Lei Complementar Municipal nº 29/ 2010 (Estatuto do Estatuto dos Servidores Públicos de Cariacica), que em virtude das aludidas alterações passou a ter a seguinte redação: “Art. 102 Os servidores que trabalham com habitualidade em atividades consideradas insalubres, fazem jus a adicional sobre o valor do salário-mínimo vigente no país e em atividades consideradas perigosas ou penosas fazem jus a adicional sobre o valor do vencimento base.”

3. A alteração legislativa implementada pelas Leis 59/2015 E 62/ 2016 estão em evidente dissonância com o entendimento vinculante acima referenciado, que expressamente impede a utilização do salário-mínimo como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado.

4. A suspensão das Leis 59/2015 e 62/2016 determinada na decisão vergastada implicará no restabelecimento (repristinação) da norma revogada (antiga redação do artigo 102).

5. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Vitória, 27 de setembro de 2022.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.